Tribunal: STF
Processo: RE 88896
Classe: RE
Órgão julgador: SOARES MUÑOZ
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1980-06-19
Data de publicação: 1980-06-19

Ementa:
- Servidor público. "Estabilidade financeira".
- A "estabilidade financeira" não se confunde com o instituto da agregação, tanto que pode existir independentemente deste, como sucede no caso de inativo e na hipótese prevista em leis estaduais, em que o funcionário continua a ser titular de seu cargo efetivo, exercendo-o normalmente, mas com a vantagem de perceber ( pela figura da "estabilidade financeira") os vencimentos de cargo em comissão anteriormente por ele ocupado.
Não há, pois, incompatibilidade entre norma que assegura apenas a "estabilidade financeira" a norma federal que revogue  legislação concernente a agregação em cargo de vencimentos superiores aos do cargo efetivo, desvinculando-se o funcionário deste, para efeito de ser considerado vago, possibilitando novo provimento. 
Não é, portanto, inconstitucional, em face da conjugação do artigo 1º do Ato Institucional nº 8/69 com o artigo 109 do Decreto-Lei Federal nº 200/67, o artigo 22 da Lei 5945/72 do Estado de Minas Gerais.
Recurso extraordinário não conhecido.